Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701014-74.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: MAURICIO DAHER ANDRADE GOMES, FLAVIA NUNES CABRAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por MAURICIO DAHER ANDRADE GOMES e FLAVIA NUNES CABRAL, autores na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN. Em suas razões, os suscitantes alegam, em síntese, a existência de interpretação divergente no âmbito das 1a e 3a Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no tocante à possibilidade de transferência, pela via judicial, das infrações de trânsito após o prazo previsto no artigo 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro. Requerem, destarte, o reconhecimento da divergência jurisprudencial constatada, bem como a reforma do decisum proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que o pedido deduzido na inicial seja acolhido. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 17603767). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, vislumbra-se que os autores, MAURICIO DAHER ANDRADE GOMES e FLAVIA NUNES CABRAL, após o julgamento do recurso inominado n. 0732647-26.2019.8.07.0016, realizado em 13/02/2020 (ID 17524370), peticionaram requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas contrarrazões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que os suscitantes se utilizam do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 1a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente